Tribunal: CARF
Processo: 13433.720582/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13433.720582/2011-67
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.129 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TIMBAUBA S.A. (QUEIROZ GLAVÃO ALIMENTOS S.A.)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. LARVAS, RAÇÃO E PRODUTOS
QUÍMICOS. MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA CARCINICULTURA.
ATIVIDADE RURAL. FASE ANTERIOR À INDUSTRIALIZAÇÃO.
Os valores relativos às matérias primas (larvas, ração e produtos químicos)
empregadas na fase carcinícola, que antecede a fase de industrialização do
camarão, devem ser excluídos da base de cálculo do crédito presumido, tendo em
vista que a Lei no 9.363/1996 determina que sejam utilizados os conceitos de
produção e de matéria prima próprios da legislação do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento. Processo julgado
em 13/04/2022, no período da tarde.

(assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Adriana Gomes Rego, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda em face do
Acórdão 3201-007.443 (fls. 703/714), de 22/10/2020, que, por maioria, deu parcial provimento
ao recurso voluntário para “reverter as glosas relacionadas às despesas com larvas de camarão e
rações, desde que devidamente comprovadas”. No ponto, o recorrido restou assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.720582/2011-67
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.129 - CSRF/3a Turma
Processo no 13433.720582/2011-67

CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. INSUMOS UTILIZADOS NA CRIAÇÃO DE
CAMARÕES. POSSIBILIDADE.
Os produtos utilizados na fabricação de produtos exportados, que atendam os requisitos
para se classificar como insumos, podem ser computados no cálculo do crédito
presumido de IPI.
O despacho de fls. 367/370 deu seguimento ao apelo especial para rediscussão da
matéria “Creditamento pelo IPI dos gastos referentes à etapa anterior à industrialização, na
fase agrícola (carcinícola)”.
Em suma, entende a Fazenda, acostando como um dos paragonados aresto desta
Turma (de no 9303-010.696), que os produtos empregados e consumidos na carcinicultura
(larvas, ração e produtos químicos) não fazem parte do processo de industrialização do camarão,
e sim da fase pré-industrial, não podendo, desta forma, ser caracterizado como matérias-primas e
produtos intermediários, pelo que inaptos a gerarem crédito presumido de IPI. Pede, alfim, o
provimento de seu apelo especial para reformar o recorrido, mantendo-se integralmente o
lançamento.
Em contrarrazões, requer o contribuinte o não conhecimento do recurso
fazendário por entender que “não há divergência jurisprudencial”. Caso conhecido, pede seu
desprovimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
A divergência jurisprudencial é clara, sendo o entendimento desta C. Turma
unânime no sentido que postula a Fazenda Nacional. Um dos arestos paradigmas é o de no 9303-
010.696, de relatoria da i. Conselheira Tatiana Midori Migiyama, o qual tem a seguinte ementa:

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO DE CAMARÃO.
PRODUTOS NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. PÓS-LARVAS,
RAÇÃO E ALIMENTOS DIVERSOS PARA CAMARÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
CRÉDITO.
A Lei n° 9.363, de 1996, remeteu o conceito de matéria-prima, insumos, materiais
intermediários e de embalagem utilizados no processo produtivo, para efeito do crédito
presumido de IPI, na base de cálculo do PIS e da Cofins para se apurar o crédito,
somente se incluem na base de cálculo do benefício as aquisições de produtos que se
integrem ao produto final (matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem), e/ou não os integrem, mas se desgastem em menos de um ano em
decorrência de uma ação física sofrida por contato com o bem em elaboração ou que
sirvam ao acondicionamento do produto. No presente caso, a própria Contribuinte
informa que os insumos pós-larvas, ração e alimentos diversos são manejados na
fase de produção agrícola, numa etapa anterior a qualquer industrialização.
Portanto, resta hialina a similitude fática e a divergência jurisprudencial dos
paragonados em relação ao recorrido, de modo que conheço do apelo fazendário.
Quanto ao mérito, esta E. Turma em variadas oportunidades já se debruçou sobre
o tema, sendo que nosso entendimento unânime vai ao encontro da tese esposada pela recorrente.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.129 - CSRF/3a Turma
Processo no 13433.720582/2011-67

Ou seja, que não há direito ao crédito presumido de IPI relativamente a primeira fase do processo
produtivo da recorrente (pré-industrial), aquela em que as larvas de camarão são adquiridas e
cultivadas até a fase adulta.
Nesse sentido cito os arestos 9303-010.696, 9303-010.606 e 9303-006.665,
relatados, respectivamente, pelos Conselheiros Vanessa Cecconello, Tatiana Midori Migiyama e
Demes Brito, tendo eu participado dos dois primeiros julgados.
Nossa posição se consolidou no sentido de que a Lei 9.363/96, no parágrafo único
de seu art. 3o, estabeleceu que subsidiariamente para fins dos conceitos de matéria-prima,
produtos intermediários e material de embalagem, seu alcance deveria ser buscado na legislação
de regência do IPI.
Dessarte, conclui-se que o benefício é concedido à empresa que se enquadre no
conceito de estabelecimento produtor nos termos da legislação do IPI, da qual devem ser
extraídos igualmente os conceitos de produção, matéria-prima, produtos intermediários e
material de embalagem.
O processo produtivo da empresa consiste em duas etapas, sendo a primeira
aquela em que as larvas de camarão são adquiridas e cultivadas até a idade adulta, ou seja, a
carcinicultura propriamente dita, também comumente denominada de pré-industrial ou rural, e a
segunda aquela em que os camarões são beneficiados, mediante limpeza, classificação, pelagem,
congelamento e embalagem para comercialização, reputada como a fase verdadeiramente
industrial.
Ressoa claro, à luz da legislação do IPI, que a carcinicultura não constitui
atividade industrial. Ora, a existência de ambas as atividades dissociadas não só é possível, como
observada no mercado, com a venda direta de camarões in natura por parte do produtor para
distribuidores, consumidor final ou ainda para empresas de beneficiamento. Ademais, gize-se,
em se tratando de IPI, não se aplica o mesmo conceito alargado de insumos vigente para a
apuração dos créditos relativos às contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.
Portanto, devem ser restabelecidas as glosas referente às despesas com larvas de
camarão e rações.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial fazendário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.129 - CSRF/3a Turma
Processo no 13433.720582/2011-67

Fl. 386
DF CARF MF
Original